Tribunal: STF
Processo: HC 205764
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de receptação. Substituição por pena restritiva de direitos. Reincidência inespecífica. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Heitor Alves e Outro(a/s) em favor de Daiane Cristina dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 665.909/SP (evento 7). 
    A Paciente foi condenada à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 44, § 3º, conquanto a reincidência não seja específica, as instâncias ordinárias entenderam não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que alterar o entendimento a respeito da possibilidade de substituição da pena da ré demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inviável na presente via.
    2. Agravo regimental desprovido. ”
    No presente writ, a Defesa assevera que “o E. TJ/SP obstou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exclusivamente em razão da reincidência (que sequer é específica)“. Ressalta que se “a autoridade coatora tivesse obstado a não aplicação do artigo 44 do Código Penal unicamente face a reincidência, tal fundamento não se sustentaria”. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido. No mérito, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Em 10.9.2021, indeferi o pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
     O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes assentou que “as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis e a paciente é reincidente, o que o faz incorrer nos óbices do art. 44, II, do Código Penal. Nos termos do art. 44, § 3º, conquanto a reincidência não seja específica, as instâncias ordinárias entenderam não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de modo que alterar o entendimento a respeito da possibilidade de substituição da pena da ré demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. ”
    Logo, embora a paciente não seja reincidente específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é direito subjetivo da paciente, constitui mera faculdade do juiz em conceder o benefício pleiteado.
    Portanto, as decisões exaradas pelas instâncias anteriores encontram respaldo na jurisprudência desta Casa no sentido de que ‘Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Pena’ (HC 140.169, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 02.12.2019); ‘A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal.’ (RHC 194.169, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.4.2021); e ‘Embora não se trate de reincidência específica, a substituição da reprimenda é apenas uma possibilidade colocada à disposição do magistrado sentenciante, se assim o caso recomendar, e não um direito subjetivo do condenado, tal como dispõe o § 3º do art. 44 do Código Penal.’ (HC 183.177-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    De outro lado, esta Suprema Corte também consolidou entendimento de que ‘devidamente motivada a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não se presta o habeas corpus para reexame ou ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal’ (RHC 115.227, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.8.2013). No mesmo sentido: HC 112.755, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.12.2012 e RHC 113.380, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.9.2012.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora